Tribunal: STF
Processo: RHC 58094
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-05
Data de publicação: 1980-08-05

Ementa:
CRIME DE HOMICÍDIO. CO-AUTORIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA, NÃO ACOLHIDA, ANTE AS CIRCUNSTANCIAS DO CASO E A IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, EM PROFUNDIDADE DE ELEMENTOS PROBATORIOS NO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESPACHO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.